Tribunal: TJPA
Processo: 0541655-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0541655-39.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: MARIA DE FATIMA DA COSTA FERREIRA, MARIA DE FATIMA DA COSTA FERREIRA 58763635291

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual.

Sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Apelação sustentando inaplicabilidade do referido dispositivo à hipótese de retomada do bem dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Saber se o prazo prescricional previsto para cobrança de dívida líquida aplica-se à ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do REsp 1.503.485/STJ, o prazo do art. 206, § 5º, I, do CC, não se aplica à ação de busca e apreensão, por tratar-se de instrumento autônomo vinculado à prerrogativa de reaver o bem.

6. A busca e apreensão visa a satisfação da garantia real, sendo inaplicável o prazo prescricional destinado à cobrança de dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
O prazo prescricional do art. 206, § 5º, I, do Código Civil não se aplica à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, por se tratar de pretensão vinculada à garantia real.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 206, § 5º, I; art. 1.228
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 8º
Código de Processo Civil, art. 487, II

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.503.485

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença prolatada pelo Juízo da MM 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, cujo teor declarou a prescrição da pretensão autoral movida contra
MARIA DE FÁTIMA DA COSTA FERREIRA
, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, Inciso II, do CPC:

“Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executória deduzida pela parte autora e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Custas pelo pela parte autora."

Alega a recorrente que, no presente caso não cabe prescrição intercorrente, uma vez que o autor não se manteve inerte, tomando as medidas cabíveis para o prosseguimento do feito. Argumenta que a sentença prolatada não corrobora com o princípio da boa-fé contratual, economia e celeridade processual , tendo em vista que, a instituição financeira diligenciou durante todo o processo para satisfazer dívida objeto dos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contra razões.(ID 22341797)

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de abril de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão do direito do autor/apelante de propor ação de busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária.

O juízo de origem entendeu que a pretensão autoral estaria prescrita, pois o prazo aplicável ao caso em tela, seria o previsto no art.206 § 5º do CPC, tendo em vista que a ação é lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento.

O art.206 § 5º do Código Civil dispõe :

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Na hipótese dos autos, a ação de busca e apreensão foi proposta em 12/09/2016 em virtude do inadimplemento do débito contratual a partir de junho de 2016.

O juízo de 1º grau entendeu que o prazo prescricional aplicável a busca e apreensão é de cinco anos, uma vez que a dívida é lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento.

Ocorre porém, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.503.485 entendeu que o prazo prescricional previsto no art.206 § 5º do Código Civil não se aplica as ações de busca e apreensão, conforme ementa a seguir transcrita.

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÚLTIPLOS INSTRUMENTOS. PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO SIMULTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSISTÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. DIREITOS INERENTES. 1. O exame sobre a ocorrência do fenômeno prescricional deve ser realizado de modo estanque, à luz dos pedidos formulados na petição inicial, e não se contamina pelo objetivo último do autor da demanda – no caso, a recuperação do crédito inadimplido por meio distinto da ação de cobrança.

1.1. De fato, a busca pela satisfação de um crédito pode ser feita por meio de instrumentos processuais diversos, cada um deles sujeito a prazo prescricional específico.

1.2. Se prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, todavia existindo no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à perseguição de seu 1.2. Se prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, todavia existindo no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à perseguição de seu crédito por qualquer outro meio, sob pena de estender os efeitos da prescrição para o próprio direito subjetivo.

1.3. No caso sob exame, o pedido é de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, e como tal deve ser analisado. Segundo o art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão prevista no dispositivo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Inaplicável, dessarte,
a regra do art. 206, § 5º, I, do CC/2002
, visto não se tratar, este caso, de demanda que visa à "cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". (grifei)

2. Na alienação fiduciária, a propriedade da coisa é transmitida ao credor, que outrossim se investe na posse indireta do bem. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, pode o fiduciário optar pelo ajuizamento de ação de cobrança – ou de execução, se aparelhado de título executivo – ou, à sua escolha, a busca e apreensão do bem dado em garantia. Nessa última hipótese, assim o faz na qualidade de proprietário, exercendo uma das prerrogativas que lhe outorga o art. 1.228 da lei civil, qual seja "o direito de reavê-la [a coisa] do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

3. Diversamente do que ocorre no campo tributário (CTN, art. 156, V), na esfera civil a prescrição nem sequer implica extinção da obrigação – não constitui, efetivamente, qualquer das hipóteses previstas no Título I, Livro I, da Parte Especial do CC/2002 (arts. 304 e ss.). Somente a pretensão é fulminada (CC/2002, art. 189), subsistindo a obrigação.

3.1. À míngua de restar extinta a obrigação, não há falar na aplicação da norma prevista nos arts. 1.367 c.c. 1436, I, do CC/2002. 4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

De acordo com recente entendimento, os prazos prescricionais adotados nas ações de cobrança, não devem ser os mesmos utilizados nas ações

de busca e apreensão, isto porque, “o
direito de ação do credor fiduciário em reaver o bem não poderão ser afetados pela prescrição direcionada ao direito obrigacional proveniente do contrato principal, uma vez que se trata de cumprimento da garantia real , que possui prazo prescricional próprio , atrelado a pretensão da ação de busca e apreensão
.”

Além disso, é valido ressaltar que, na hipótese dos autos, diante do inadimplemento do devedor, o credor utilizou-se da ação de busca e apreensão para a retomada da propriedade do bem dado em garantia, por esta razão inaplicável o prazo previsto no art.206 § 5º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

P. R. I. C.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025